Tribunal: TJES
Processo: 5010774-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010774-68.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOARLEI BATISTA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010774-68.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOARLEI BATISTA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO NO ATESTADO DE PENA. EXECUÇÃO ANTERIOR JÁ EXTINTA. IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DA PENA COM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA DATA BASE NO DIA DA PRISÃO DA NOVA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO JÁ COMPUTADO NA EXECUÇÃO ANTERIOR JÁ EXTINTA. MARCO INICIAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA EXECUÇÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não há que se falar em modificação nas datas consignadas pela magistrada de piso, uma vez que não foi apresentada pelo recorrente qualquer justificativa capaz de modificar a decisão recorrida.
2
.
A sentença condenatória ora em execução foi prolatada em 01/04/2024, ou seja, posteriormente ao integral cumprimento da pena referente às ações penais n.º 0008308-32.2015.8.08.0024 e 0011075-38.2018.8.08.0024 e após a declaração de extinção de punibilidade nos referidos processos (25/05/2023).
3.
Incabível, portanto, o somatório da pena extinta com a nova condenação imposta, sob pena de configurar a sobreposição de penas.
4
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010774-68.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOARLEI BATISTA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOARLEI BATISTA DA SILVA,

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu seu pedido de retificação do atestado de pena.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a reforma da decisão, a fim de que se proceda a retificação da data-base para fins de progressão de regime, fazendo constar a data da última prisão do apenado, 20/07/2021, como sendo a real data-base para o início da contagem do prazo do benefício mencionado.

Pois bem.

Consta dos autos que o reeducando foi condenado nos autos de n.º 0008308-32.2015.8.08.0024 e 0011075-38.2018.8.08.0024 e teve sua punibilidade extinta, através de sentença prolatada na data de 25/05/2023, em razão do total cumprimento das penas privativas de liberdade impostas nas referias ações penais.

Posteriormente, foi condenado também na ação penal n.º 00132012-85.2021.8.08.0024, pelos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, praticados em 20/07/2021, com prolação da sentença 01/04/2024.

Quanto a alegada inconsistência no atestado de pena, tanto a Juíza da Execução, quanto a Promotora de Justiça em atuação junto ao caso manifestaram-se de forma muito clara sobre a questão, sendo o mais recente registro realizado por ocasião do juízo de retratação,
in verbis
:

“
(...
)
conforme manifestação ministerial, o pedido não prospera, uma vez que o período anterior a data do dia 14/05/2023 foi utilizado para o cumprimento integral da pena declarada extinta (AP nº 0008308-32.2015.8.08.0024), conforme se observa do incidente concedido nº 19369460, não podendo ser novamente utilizado.
(...)
”
.

Em que pese as alegações defensivas, com base nas informações constantes dos autos, bem como nos registros apontados no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, restou claro, no presente caso, que de fato, o tempo de cárcere requerido pelo agravante já foi utilizado para a contagem do cumprimento integral da pena declarada extinta na AP nº 0008308-32.2015.8.08.0024, sendo tal questão devidamente esclarecida pela magistrada da execução.

Sabe-se que, com a superveniência de nova condenação no curso da execução penal, a nova pena deva ser somada àquela que está sendo cumprida, subtraindo o período já cumprido. No entanto, quando sobreveio a condenação imposta na AP n.º 00132012-85.2021.8.08.0024, a pena referente às Ações Penais n.º 0008308-32.2015.8.08.0024 e 0011075-38.2018.8.08.0024 já estava extinta em razão do integral cumprimento (decisão datada de 25/05/2023).

Assim, a prisão do agravante de 20/07/2021 (prisão em flagrante referente à nova execução) foi contabilizada para a execução que já estava em andamento (cuja extinção se deu em 25/05/2023), e assim foi feito, motivo pelo qual a data base para progressão de regime não pode ser o dia 20/07/2021, sob pena de se contabilizar, novamente, o período de prisão já contado na execução anterior, já extinta.

Sendo assim, no caso em análise, o termo inicial para o cálculo do requisito objetivo para a progressão será o dia subsequente ao término da pena extinta.

Por fim, como bem explanado pelo douto Promotor de Justiça, em suas contrarrazões recursais e, conforme preceitua o Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 871519 SP 2023/0424921-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024), é
“incabível proceder-se ao somatório da condenação extinta com a nova condenação imposta, computando um mesmo período para o cumprimento de duas penas, sob pena de restar configurada sobreposição de penas, vedada em nosso ordenamento jurídico”
.

Portanto, uma vez que não foi apresentada pelo recorrente qualquer justificativa capaz de modificar a decisão combatida, não há que se falar em reforma da mesma.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)